Tribunal: CARF
Processo: 10875.721617/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721617/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GETULIO BONATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS EFETUADAS
EM ANO CALENDÁRIO DIVERSO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato no ano calendário em que se
pretende a dedução.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721617/2011-98
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721617/2011-98

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Guarulhos - SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$7.064,21, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$1.655,88, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$48.571,38, por falta de
comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 21/06/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando documentos comprovando o direito às deduções pleiteadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES COM DEPENDENTE
Restabelecem-se as deduções glosadas quando demonstrado nos autos,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que o contribuinte faz jus ao
benefício.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte dos valores glosados a título de dedução com
despesas médicas, quando demonstrado nos autos, por meio de
documentos hábeis e idôneos, que o contribuinte faz jus a pleitear essas
deduções na Declaração de Ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015 (e-fls. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 20/08/2015 (e-fls. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- preliminarmente, clama pela declaração de nulidade devido ao cerceamento de
defesa, por falta de oportunidade para manifestação ou esclarecimento do contribuinte
- meritoriamente, que as despesas médicas totais com sua dependente deve ser
considerada totalmente para o ano calendário em comento, e não apenas sua primeira parcela
paga, já que o parcelamento foi efetuado em cartão de crédito, tendo a clínica recebido todo o
montante (emissão de apenas um recibo) e a dívida remanescente seria com a operadora do
cartão.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721617/2011-98

- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e entende
pelo cabimento da redução da multa de ofício para 20%.
- apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$36.548,35.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos preliminares relativos a nulidade e cerceamento de
defesa, além dos argumentos meritórios de multa confiscatória e seu pedido de redução. Por não
terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então
ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721617/2011-98

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 08/08/2011 (e-fls. 42). O
interessado atende tal demanda através de documentos já acostados aos autos. (e-fls. 23 a 30)
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se através da manifestação do Serviço de Fiscalização da DRFB
Guarulhos/SP que entende-se pela quitação apenas parcial das despesas médicas sob no ano
calendário 2008, senão veja-se o seguinte excerto extraído de seu Termo Circunstanciado de
19/09/2011 (e-fls. 46/48):
“Entretanto, embora a beneficiária do pagamento tenha fornecido um único recibo,
consta expressamente nele que a despesa de R$ 43.858,02 foi parcelada em 6 (seis)
pagamentos de RS 7.309,67 cada. Os Demonstrativos Mensais de pagamenlo do cartão
de crédito também comprovam que somente a parcela 1/6 (primeira de seis) foi debitada
de sua conta corrente no exercício de 2008.”
Da mesma forma conclui a Primeira Instância Administrativa, cf. excerto abaixo
colacionado, extraído de seu voto:
...
A defesa comprova despesas médicas referentes a tratamento odontológico realizado na
esposa, sua dependente, no valor de R$43.858,02, pagos por meio de cartão de crédito
em seis prestações mensais no valor de R$7.309,67 cada uma.
Dessas prestações, apenas uma foi quitada durante o ano-calendário de 2008 (fl.24) e a
importância de R$7.309,67 será restabelecida.
...
Pode ser inferido através das provas colacionadas aos autos que revestem-se de
razão tais manifestações, sobremaneira a Decisão acertada da DRJ. Do Recibo de Pagamento
emitido pela Clínica Imbra (e-fls. 7) infere-se claramente que a pessoa jurídica concede o
recebimento por cartão de crédito em “06 x 7.309,67”, claramente financiamento próprio da
pessoa jurídica sem juros, que aceita receber pelo serviço em parcelas, não a vista.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721617/2011-98

Dos extratos de pagamentos do cartão do contribuinte (e-fls. 24/30) verifica-se
ainda que seus pagamentos mensais envolvem o valor fixo de R$7.309,67, o que denota que a
operadora de cartões não financiou o valor pago por não aplicar juros mensais, mas sim a clínica
aceitou o recebimento em parcelas.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$36.548,35.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original